Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou todos os argumentos apresentados, refutando cada ponto levantado no recurso, e julgou que notificação válida da mora é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e sua ausência justifica a determinação de emenda à inicial e, caso não atendida, o indeferimento da inicial, consoante arts. 320 e 321, ambos do CPC.
1.1. Restou consignado, ainda, que a notificação extrajudicial com número divergente daquele indicado na cédula de crédito bancário não permite a identificação do débito perseguido, de modo que não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
1.2. Ademais, se tratando o caso de extinção do feito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, não há que se falar em intimação pessoal da parte, exigida na hipótese de abandono da causa.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.